Tribunal: TJSP
Processo: 1502699-79.2023.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada que consignou expressamente os motivos que justificaram o provimento do recurso ministerial. Agravante de dissimulação corretamente reconhecida nos autos, pois devidamente descrita na denúncia (cf. fl. 64) e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada que consignou expressamente os motivos que justificaram o provimento do recurso ministerial. Agravante de dissimulação corretamente reconhecida nos autos, pois devidamente descrita na denúncia (cf. fl. 64) e comprovada durante a instrução processual, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da correlação. Ainda que o Ministério Público não tenha requerido o reconhecimento da agravante nas suas razões recursais, é certo que, nos termos do artigo 385 do Código de Processo Penal – declarado compatível com o sistema acusatório – , o magistrado pode reconhecer agravantes, mesmo que não tenham sido expressamente apontadas. Pretensão de atribuir efeitos infringentes a esta espécie recursal. Impossibilidade.
Embargos de declaração rejeitados.